Tribunal: TJDFT
Processo: 0758250-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0758250-38.2018.8.07.0016 RECORRENTE: MIRCA DICKEL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO E CONTRA A MULTA FIXADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR DUAS DECISÕES EM UM SÓ RECURSO. MÉRITO. ARGUMENTOS QUE NÃO ABALAM OS ATOS JUDICIAIS ATACADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A insurgência da agravante é voltada às decisões que, primeiro, não conheceu o recurso de apelação e, segundo, aplicou multa aos embargos de declaração opostos contra referida decisão. 1.1.Quanto à possibilidade de um mesmo recurso contemplar mais de uma decisão, o tema já se encontra pacificado nos tribunais, sendo reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2019, no julgamento do REsp 1628773. 2. Ofende o princípio da dialeticidade o recurso de apelação que não infirma os fundamentos da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, limitando-se a apelante a repetir os argumentos deduzidos na inicial. 3. Em que pese a necessária observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, a parte não pode se eximir, sob esse argumento, de apresentar, na fase recursal, os argumentos que entende agasalhar sua tese em contraponto ao que decidiu o magistrado. 4. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC decorre da oposição de embargos de declaração que não aponta, minimamente, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC, tampouco indica o normativo legal que a embargante pretende ver questionado. 5. Recurso desprovido. A recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, reputa indevida a extinção do feito, com base na ausência de juntada de documento indispensável a demonstração da propriedade do imóvel objeto dos embargos de terceiro, bem como o descabimento da multa pela interposição dos embargos de declaração. No aspecto, colaciona ementas do TJSP, do TJMG, do TJPR e do STF, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese, sem, contudo, mencionar as circunstâncias que assemelham os casos confrontados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto às teses jurídicas apresentadas pela recorrente, referentes à indevida extinção do processo sem resolução do mérito e ao descabimento da fixação da multa nos embargos de declaração, bem com em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal." (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016, AgInt no REsp 1582988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/2/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1763536/SP, também da Relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/5/2021). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, acrescento, especificamente, em relação ao salientado dissenso pretoriano que o recorrente não cuidou de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas, razão pela qual não merece trânsito. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial. IX. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGRALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005